Tribunal: CARF
Processo: 10480.729580/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729580/2013-41
ACÓRDÃO
1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPORT CLUB DO RECIFE - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ISENÇÃO. ENTIDADES DE DESPORTO PROFISSIONAL DA MODALIDADE
FUTEBOL. FICÇÃO JURÍDICA. ALCANCE DOS EFEITOS.
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol
gozam de isenção, por se enquadrarem como associações civis sem fins
lucrativos nos termos da lei. As entidades sem finalidade de lucro são
aquelas em que o resultado positivo não é destinado aos detentores do
patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são denominados,
respectivamente, de superávit ou déficit. Desse modo, o fato da associação
realizar atividades econômicas não permite concluir que ela possui
finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu escopo de obter
recursos para fomentar suas atividades empresariais. A equiparação às
sociedades empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu art. 27, §13°,
possui natureza de ficção jurídica, se restringindo, portanto, apenas aos
aspectos que a própria lei dispôs, é dizer, no tocante à fiscalização e
controle do que for disposto naquele diploma normativo, não abrangendo
outros aspectos, mormente o tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra o Despacho Decisório (fls. 57 a 62), que não reconheceu o pedido de
restituição, formalizado em 31/07/2013, no valor original de R$ 182.181,01, referente ao “Imposto
de Renda Retido na Fonte Sobre Rateio da Timemania”.
O indeferimento administrativo baseou-se no entendimento de que, embora o
clube alegasse ser associação civil sem fins lucrativos e invocasse a isenção prevista no art. 15 da
Lei no 9.532/1997, a legislação posterior, especialmente a Lei no 9.615/1998, conhecida como Lei
Pelé, passou a disciplinar de forma específica o desporto profissional.
A autoridade fiscal considerou que a recorrente se enquadra como entidade de
prática desportiva profissional da modalidade futebol, circunstância que, à luz dos arts. 27 e 94 da
Lei Pelé, afasta a possibilidade de enquadramento como associação civil sem fins lucrativos e
impõe o tratamento jurídico de sociedade empresária.
Com isso, concluiu-se pela impossibilidade de fruição da isenção do imposto de
renda e, por consequência, pela legitimidade da retenção na fonte realizada. O relatório também
registra que o contribuinte, ao apresentar a manifestação, sustentou que os valores teriam sido
indevidamente retidos, reiterando a condição de associação sem fins lucrativos, a regularidade de
seu estatuto social e o direito à restituição integral das quantias descontadas pela Caixa
Econômica Federal nos repasses da Timemania, com os acréscimos legais, pedido que deu origem
ao julgamento pela turma da Delegacia de Julgamento.
Inicia o voto lembrando que a recorrente sustenta que é associação sem fins
lucrativos e, por essa razão, pleiteia a isenção do IRPJ com base no art. 15 da Lei no 9.532/1997.
O julgador de piso relembra que as entidades desportivas gozaram de isenção do
imposto de renda até 1997, com fundamento em legislação anterior, mas que tal regime foi
expressamente revogado pela própria Lei no 9.532/1997 no tocante às entidades de prática
desportiva de caráter profissional. Em seguida, o relator destaca que a Lei no 9.615/1998, a Lei
Pelé, ao disciplinar especificamente o desporto profissional, qualificou a exploração e a gestão do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
3
esporte profissional como atividade econômica e equiparou, para efeitos tributários e fiscais, as
entidades desportivas profissionais às sociedades empresárias, independentemente da forma
jurídica adotada. A partir da interpretação sistemática dos arts. 27 e 94 da Lei Pelé, concluiu que
os clubes de futebol profissional não têm mera faculdade, mas obrigação de se enquadrar como
sociedades empresárias, não podendo ser considerados associações civis sem fins lucrativos.
O voto enfatiza que as receitas típicas dos clubes de futebol profissional decorrem
da exploração econômica da atividade, como bilheteria, patrocínio, marketing, direitos de
transmissão e prêmios, o que evidencia a finalidade lucrativa. Dessa forma, afastou de modo
definitivo a aplicação da isenção do art. 15 da Lei no 9.532/1997, sendo desnecessário examinar o
atendimento dos demais requisitos legais, pois falta a condição essencial de associação civil.
O relator ainda invocou o art. 111 do Código Tributário Nacional, que impõe
interpretação literal das normas de isenção, e cita entendimentos da Receita Federal e
precedentes do CARF no mesmo sentido. Também observa que a Lei no 11.345/2006, a Lei da
Timemania, instituiu apenas uma exceção temporária de isenção para sociedades empresárias que
administrassem clubes de futebol profissional, hipótese que não se aplica ao caso concreto, já que
o clube permaneceu formalmente constituído como associação sem fins lucrativos e a isenção
excepcional já se encontrava expirada. Com esses fundamentos, o voto conclui pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade e pelo indeferimento do pedido de restituição
do valor de R$ 182.181,01, referente ao IRPJ dos períodos de outubro de 2009 a dezembro de
2012.
Irresignada a recorrente interpôs Recurso Voluntário onde sustenta tem direito à
restituição do imposto de renda retido na fonte sobre os repasses da Timemania, por ser entidade
isenta do IRPJ, tanto conforme declarado em suas obrigações fiscais quanto em razão de sua
constituição estatutária como associação civil sem fins lucrativos.
Reitera que a retenção de 9,45% efetuada pela Caixa Econômica Federal foi
indevida e que o indeferimento do pedido administrativo se baseou em interpretação equivocada
da Lei Pelé.
Argumenta, ainda, que o Despacho Decisório é nulo por violar o dever de
observância de entendimentos vinculantes da própria Administração Tributária, uma vez que
deixou de aplicar a Solução de Consulta COSIT no 231/2018 com efeito vinculante erga omnes, nos
termos das Instruções Normativas RFB no 1.396/2013 e no 1.464/2014, do art. 146 do CTN e das
disposições da LINDB voltadas à proteção da segurança jurídica e da confiança legítima. A defesa
afirma que a omissão quanto à aplicação dessa solução de consulta configura vício de motivação e
ilegalidade do ato administrativo, à luz da Lei no 9.784/1999.
Sustenta, de forma específica, que a Solução de Consulta COSIT no 231/2018 é
plenamente aplicável ao caso concreto, pois reconhece a isenção do imposto de renda às
associações civis sem fins lucrativos que se enquadram no art. 15 da Lei no 9.532/1997, situação
na qual o recorrente afirma se enquadrar. Com esses fundamentos, requer o provimento do
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
4
recurso para anular o despacho decisório ou reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se o
direito à restituição integral dos valores retidos, acrescidos dos encargos legais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DA PREMILIMAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Como visto no relatório, a recorrente protesta pela decretação da nulidade do
Acórdão recorrido, vez que, em seu entendimento, este deixou de aplicar a Solução de Consulta
COSIT no 231/2018.
Pedimos vênia para reproduzir parte da ementa da citada Solução de Consulta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA: No período de 25 de março de 1998 até 16 de julho de 2000, por força
da redação original do art. 27 da Lei no 9.615, 1998, as entidades desportivas de
futebol profissional eram consideradas sociedades com fins lucrativos, não
podendo usufruir da isenção prevista no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997,
ressalvado o prazo de adaptação do art. 94 do mesmo diploma legal.
Com a edição da Lei no 9.981, de 2000, que alterou os arts. 27 e 94 da Lei no
9.615, 1998, foi revogado o prazo de adaptação das entidades desportivas às
disposições do art. 27 da mesma lei, não sendo possível o enquadramento das
entidades de prática desportiva profissional de futebol organizadas na forma de
associação sem fins lucrativos ao disposto no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, no
período de 17 de julho de 2000 até 15 de maio de 2003.
No período de 16 de maio de 2003 a 16 de março de 2011, por força da Lei no
10.672, de 2003, que alterou os arts. 2o e 27 da Lei no 9.615, de 1998, as
entidades desportivas de futebol profissional eram consideradas sociedades com
fins lucrativos, não podendo usufruir da isenção prevista no art. 15 da Lei no
9.532, de 1997.
No período de 15 de setembro de 2006 a 15 de setembro de 2011, a Lei no
11.345, de 2006, assegurou às entidades desportivas da modalidade futebol cujas
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
5
atividades profissionais sejam administradas por pessoa jurídica regularmente
constituída, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código
Civil, a isenção do IRPJ, da CSLL e da Cofins e a incidência de PIS à alíquota de 1%
sobre a folha de salários, normalmente destinadas a associações sem fins
lucrativos.
Tornou-se possível o enquadramento das entidades de prática desportiva
profissional de futebol organizadas na forma de associação sem fins lucrativos ao
disposto no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, a partir do dia 17 de março de 2011,
quando começou a produzir efeitos a Lei no 12.395, de 2011, que alterou os §§ 11
e 13 do art. 27 da Lei no 9.615, de 1998, desde que elas cumprissem com todos
os requisitos necessários estipulados pelas respectivas legislações.
A partir de 16 de outubro de 2013, quando começou a produzir efeitos a Lei no
12.868, de 2013, para o gozo do disposto no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997,
pelas entidades elencadas no parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.615, de 1998,
organizadas na forma de associação sem fins lucrativos, elas deviam atender,
além dos requisitos previstos na própria Lei no 9.532, de 1997, também as
condições previstas nos incisos I a VIII do art. 18-A.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts 12 e 15 da Lei no 9.532, de 1997; arts. 13, 18-A, 27 e 94
da Lei no 9.615, de 1998; arts. 53, 966 e 983 da Lei no 10.406, de 2002 e arts. 13 e
13-A da Lei no 11.345, de 2006. [Grifos nossos].
Verifica-se que as disposições da SC referentes ao período abrangido pelo presente
processo, há limitações ao gozo da isenção atreladas ao cumprimento de requisitos formais,
notadamente no que se refere a sua forma de organização. Por seu turno, o julgador de primeira
instância entendeu que a recorrente não preenchia tais requisitos, conforme excerto do Acórdão
abaixo transcrito:
Não há de se falar, assim, em averiguar se o Manifestante atende ou não aos
requisitos exigidos pelo artigo 15 da Lei n° 9.532/1997 para fins de reconhecer
possível direito à isenção neste prevista, uma vez que aquela não preenche a
primeira condição necessária para tal, qual seja, a de ser uma associação civil.
Assim, não se trata, portanto, de não aplicação do disposto na Solução de Consulta
COSIT no 231/2018, mas de interpretação deu seus dispositivos, combinados com a legislação
tributária, o que se inclui na prerrogativa do julgador administrativo para chegar ao seu livre
convencimento, sempre dentro dos limites legais.
Destarte, não caracterizada a nulidade ensejada pela recorrente, permanecendo
válido o julgamento de primeira instância administrativa.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
6
3
DO MÉRITO
No mérito, o Acórdão atacado entendeu que a recorrente não fazia jus a isenção do
IRPJ com base no art. 15 da Lei no 9.532/1997, vez que destinada a associações civis sem fins
lucrativos e que a Lei Pelé (Lei no 9.615/1998) equiparou, para todos os efeitos, inclusive os
tributários, a associações desportivas de futebol a sociedades empresárias. Por outro lado,
afirmou que a Lei no 11.345/2006, a Lei da Timemania, instituiu apenas uma exceção temporária
de isenção para sociedades empresárias que administrassem clubes de futebol profissional,
hipótese que não se aplicaria ao presente caso, já que a recorrente permaneceu formalmente
constituída como associação sem fins lucrativos e a isenção excepcional já se encontrava expirada.
Este Conselho já se debruçou sobre o tema, conforme Acórdão da 1a Turma da CSRF
no 9101-006.133, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, do qual voto de
mérito se deu por unanimidade, cuja ementa reproduzimos a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
ISENÇÃO. ENTIDADES DE DESPORTO PROFISSIONAL DA MODALIDADE FUTEBOL.
FICÇÃO JURÍDICA. ALCANCE DOS EFEITOS.
As entidades desportivas de caráter profissional na modalidade futebol gozam de
isenção, por se enquadrarem como associações civis sem fins lucrativos nos
termos da lei. As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o
resultado positivo não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro
ou prejuízo são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit. Desse
modo, o fato da associação realizar atividades econômicas não permite concluir
que ela possui finalidade lucrativa, pelo contrário, faz parte do seu escopo de
obter recursos para fomentar suas atividades empresariais. A equiparação às
sociedades empresárias estabelecida pela Lei Pelé em seu art. 27, §13°, possui
natureza de ficção jurídica, se restringindo, portanto, apenas aos aspectos que a
própria lei dispôs, é dizer, no tocante à fiscalização e controle do que for disposto
naquele diploma normativo, não abrangendo outros aspectos, mormente o
tributário.
O voto do referido Acórdão está em consonância com o entendimento deste
relator, de maneira que obedecendo o princípio da colegialidade e primando pela economicidade
processual, peço vênia para abaixo reproduzi-lo, transformando-o em meus argumentos de voto:
Peço vênia para expor minha divergência quanto à posição esposada pela Ilustre
Relatora em seu minucioso voto, pelas razões abaixo aduzidas. Ademais, ressalto
minha concordância com a parcela do voto da relatora no tocante à decadência
reconhecida.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
7
O cerne da discussão dos autos diz respeito à qualificação da Recorrente como
associação civil sem fins lucrativos, para fins do gozo de isenção sobre diversos
tributos.
Em um breve histórico da discussão, o Decreto-Lei n° 5.844/43 estabeleceu, em
seu art. 28, "a", que estariam isentas do IRPJ as sociedades e fundações de caráter
esportivo, afastando, desde então, a incidência desse tributo sobre as associações
desportivas. Posteriormente, a Lei n° 4.604/64 estabeleceu, em seu art. 30,
condições para o gozo da referida isenção das associações desportivas, exigindo
que: a) não se remunerassem dirigentes nem distribuíssem lucros, a qualquer
título; b) se aplicassem todos os recursos nos seus objetivos sociais; c) mantivesse
escrituração regular de suas receitas e despesas; e d) que prestassem ao Fisco
todas as informações determinadas por lei e recolham todos os tributos sobre os
rendimentos pagos por elas.
Diante desse contexto normativo, todas as associações desportivas, amadoras e
profissionais, gozavam da isenção do IRPJ, até o advento da Lei n° 9.532/97, que,
por meio do seu art. 82, II, revogou expressamente o art. 28 do Decreto-Lei n°
5.844/1943 e o art. 30 da Lei n° 4.506/1964. Além disso, o art. 18, IV, da mesma
lei, estabelecia a revogação da isenção em relação às entidades desportivas de
caráter profissional, ressalvando a possibilidade de manutenção no caso de
enquadramento nas condições do art. 12 ou 15 da Lei n° 9.532/97, verbis:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (...)
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os
serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
(Vide Medida Provisória n°2158-35, de 2001)
§ 1° A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em
relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social
sobre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2° Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os
rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa ou de renda variável.
§ 3° As instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°,
alíneas "a"a "e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
O art. 12 da Lei n° 9.532/97 estabeleceu que estivessem abrangidos pela
imunidade do art. 150, VI, "c" da CF/88 as instituições de educação e assistência
social sem fins lucrativos, ao passo que o art. 15, daquela lei, estabeleceu a
isenção do IRPJ e CSLL para as associações civis que prestem os serviços para os
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
8
quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a
que se destinam, sem fins lucrativos, desde que atendessem às condições do art.
12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3°, da mesma lei, que tratam sobre remuneração de
dirigentes, aplicação dos recursos, escrituração de receitas e despesas,
manutenção de documentação contábil, destinação do patrimônio etc.
No ano seguinte, foi promulgada a Lei n° 9.615/98 (Lei Pelé), que estabeleceu o
novo marco legal desportivo brasileiro, revogando a Lei n° 8.672/93 (Lei Zico),
trazendo, entre seus dispositivos, a previsão do art. 2°, parágrafo único, no
sentido de que a exploração e gestão do desporto profissional seriam exercício de
atividade econômica, incluindo-se entre seus princípios o tratamento diferenciado
em relação ao desporto amador, em seu inciso IV.
Além disso, o art. 27 da mesma lei estabeleceu que elas devessem se organizar
sob certas formas societárias3 para participar de eventos profissionais. Logo em
seguida, entretanto, o referido dispositivo foi objeto de alteração, por meio da Lei
n° 9.981/00, que deixou de impor que essas atividades fossem privativas de
sociedades civis de fins econômicos, tornando a constituição das entidades
arroladas nos incisos uma faculdade da entidade desportiva. Vejamos o seu teor:
Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em
que se organizarem, independentemente da forma jurídica adotada,
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, além das sanções e
responsabilidades previstas no caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos ou bens sociais
da entidade desportiva em proveito próprio ou de terceiros.
Por outro lado, a Lei n° 10.672/03 introduziu o §13 do art. 27 da Lei Pelé, que
estabelecia que a entidade desportiva se equiparasse a uma sociedade
empresária para fins de fiscalização e controle no disposto naquela lei,
notadamente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros,
contábeis e administrativos, independente da forma que estivesse constituída.
Esse parece ser o ponto onde reside a raiz do equívoco na compreensão dessa
legislação. O legislador, no referido dispositivo, construiu uma ficção jurídica, isto
é, para fins do Direito, exclusivamente, o legislador optou por dar um tratamento
normativo diferente daquele que seria adequado a determinada realidade
fenomênica. Como ensina José Luis Pérez de Ayala, em clássica obra sobre o tema,
a ficção jurídica "no falsea ni oculta la verdad real. Lo que hace es crear una
verdad jurídica distinta de la real" ("Las Ficciones en Derecho Tributária". Editorial
de Derecho Financiero: Madrid, 1970, p. 16).
Ao estabelecer essa ficção, o legislador também dimensionou precisamente quais
âmbitos de normatividade seriam afetados pelo tratamento fictício dado às
entidades desportivas, delimitando o seu alcance para o campo tributário,
administrativo e outros, independente da forma adotada. É dizer, estabeleceu a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
9
ficção e também regulou expressamente o alcance de seu regime jurídico. Essa
definição do alcance do regime jurídico fictício é da própria natureza da ficção, a
exemplo do navio, que é bem imóvel apenas para fins de garantia e para registro
cartorário são considerados bens imóveis - e apenas para isso. O fato da lei
estabelecer uma ficção não implica que esse realidade forjada normativamente
terá alcance sobre todos os âmbitos de juridicidade.
Prossigamos.
Em seguida, a Lei n° 11.345/2006, em seu art. 13, garantiu que as entidades
desportivas futebolísticas tivessem a isenção do IRPJ, da CSLL e da Cofins
asseguradas (bem como um regime especial do PIS/Pasep) até 2011:
Art. 13. Fica assegurado, por 5 (cinco) anos contados a partir da
publicação desta Lei, o regime de que tratam o art. 15 da Lei n° 9.532, de
10 de dezembro de 1997, e os arts. 13 e 14 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, às entidades desportivas da
modalidade futebol cujas atividades profissionais sejam administradas
por pessoa jurídica regularmente constituída, segundo um dos tipos
regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil.
Todavia, antes do término de sua vigência a Lei n° 12.395/2011 alterou a redação
do § 13 do art. 27 da Lei Pelé, para expurgar a expressão "notadamente para
efeitos
tributários,
fiscais,
previdenciários,
financeiros,
contábeis
e
administrativos". Essa mesma lei também alterou o §11, afastando a sujeição ao
regime da sociedade em comum das entidades que não se constituíssem
regularmente em sociedade empresária na forma do § 9° do art. 27 da Lei Pelé.
Vejamos o teor do §13:
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei, as
atividades profissionais das entidades de que trata o caput deste artigo,
independentemente da forma jurídica sob a qual estejam constituídas,
equiparam-se às das sociedades empresárias.
Como se vê, o regime jurídico da ficção estabelecida pelo legislador foi
expressamente reduzido, de modo que a equiparação às sociedades empresárias
vale apenas para fins de fiscalização e controle do disposto na Lei Pelé - que,
venhamos e convenhamos, não é uma lei tributária, e nada dispõe sobre matéria
fiscal, mas apenas sobre a estruturação de entidades desportivas e as normas
gerais sobre a prática do desporto.
Com a devida vênia à posição da Conselheira Relatora, entender que o art. 27, §13
estabelece a equiparação das entidades desportivas a sociedades empresárias
para fins tributários mesmo após a alteração feita pela Lei n° 12.395/2011 é o
mesmo que esvaziar de sentido o §9° do mesmo artigo (§9° É facultado às
entidades desportivas profissionais constituírem-se regularmente em sociedade
empresária, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil). O referido dispositivo dá às
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
10
entidades desportivas a faculdade de se estabelecerem como sociedades
empresárias, submetendo-se ao seu regime jurídico próprio para tudo aquilo que
a ficção jurídica do §13 não estabelecer tratamento diverso.
Além disso, seria o mesmo que dizer que a alteração legislativa seria
absolutamente inócua ou despicienda. Como ensina o velho brocardo, verba cum
effectu sunt accipienda - ou na lição do Mestre Carlos Maximiliano, as palavras da
lei devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia, pois não se presume,
na lei, palavras inúteis (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 8a. ed., Freitas
Bastos, 1965, p. 262).
Do fato de que a Lei n° 12.395/2011 regulamentou o contrato de trabalho dos
atletas profissionais, e que a retirada da parte final do citado §13° afasta as
discussões acerca equiparação das entidades de desporto profissional às
sociedades empresárias para efeitos trabalhistas, não se pode dar um salto
argumentativo para concluir que esse mesmo regime é aplicado para fins
tributários, até porque foram introduzidos na Lei Pelé dispositivos específicos
para tratar do contrato de trabalho (art. 27-B, 27-C e 28) - ou seja, a equiparação
aí se mantém por estar dentro dos "fins de fiscalização e controle do disposto
nesta Lei".
A relatora aduz, em seu voto, que a Recorrente realiza atividades próprias de
empresário ("venda de ingressos para jogos, licenciamento de marcas, exploração
da venda de produtos ligados ao clube, comercialização de venda de placas nos
estádios, negociação de contratos de patrocínio, venda dos direitos das
transmissões dos jogos por emissoras de rádio e televisão (direito de arena) e a
venda e/ou empréstimo dos direitos liberatórios e/ou econômicos dos atletas"), e
que portanto se enquadraria na condição de sociedade empresária, com base no
art. 982 do CC/02.
Parece-nos haver uma confusão nesse ponto. O empresário, na definição do art.
966 do CC/02, é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica,
sempre com a finalidade de obtenção do lucro - tanto que a definição de
sociedade do art. 981 do mesmo Código pressupõe a partilha dos resultados entre
os partícipes da sociedade.
A Recorrente, diferentemente, não obtém lucro, mas sim superávits. Nos termos
do item 10.19.1.3 da NBC T - 10.19 - ENTIDADES SEM FINALIDADES DE LUCROS,
"As entidades sem finalidade de lucro são aquelas em que o resultado positivo
não é destinado aos detentores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo são
denominados, respectivamente, de superávit ou déficit". Portanto, mesmo que a
Recorrente realize diversos contratos visando o ingresso de receitas em seu caixa,
essas receitas são todas revertidas em prol de sua finalidade institucional, e não
destinadas a quaisquer sócios ou associados do clube, razão pelo qual não se
desvirtua a sua natureza de entidade sem fins lucrativos.
Não há que se confundir, portanto, o ingresso de receitas com a presença de
lucro, são coisas absolutamente distintas.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
11
Esse argumento, inclusive, embasou o posicionamento recente da 1a CSRF, por
meio do Acórdão n° 9101-003.648, que pontuou que o art. 18, p.u., da Lei n°
9.532/97 autorizou expressamente a isenção às entidades desportivas de caráter
profissional, o que pressupõe também que elas realizem atividades econômicas -
caso contrário, o dispositivo simplesmente se confundiria com o que já dispõe o
art. 15 daquela lei. Vejamos o seu teor:
Art. 18. Fica revogada a isenção concedida em virtude do art. 30 da Lei n°
4.506, de 1964, e alterações posteriores, às entidades que se dediquem
às seguintes atividades:
I - educacionais;
II - de assistência à saúde;
III - de administração de planos de saúde;
III - de prática desportiva, de caráter profissional;
V - de administração do desporto.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não elide a fruição, conforme o
caso, de imunidade ou isenção por entidade que se enquadrar nas
condições do art. 12 ou do art. 15.
A redação, de fato, é claríssima: revogou-se a isenção, mas expressamente
ressalvou que as entidades que fruíam dela poderiam também se enquadrar nas
hipóteses do art. 12 ou 15 da mesma lei.
Além disso, aduziu a CSRF que mesmo que não houvesse a previsão específica do
art. 18, p.u., da Lei n° 9.532/97, os clubes de futebol profissional poderiam fazer
jus à isenção na condição de associações civis que prestem os serviços para os
quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas
a que se destinam, sem fins lucrativos. O serviço prestado por eles se relaciona
ao entretenimento fornecido aos espectadores, associados ou não, tanto que o
espectador-pagante é tratado como consumidor para fins de aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. O fato de haver um grande ingresso de receitas não
desqualifica a natureza de entidade sem fins lucrativos, pelo fato desses recursos
serem revertidos no melhoramento da prestação desse serviço.
É necessário distinguir, nessas associações civis, os "fins" e "atividades". Não há
qualquer impedimento para que uma associação sem fins econômicos
desenvolvesse atividades econômicas para geração de renda, desde que não
partilhe os resultados decorrentes entre os associados, destinando-os
integralmente à consecução de seu objetivo social - postura coincidente com a
definição de entidade sem fins lucrativos, do art. 13, §3° da Lei n° 9.532/97,
verbis:
"§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente
superávit em suas contas ou, CASO O APRESENTE EM DETERMINADO
EXERCÍCIO, DESTINE REFERIDO RESULTADO, INTEGRALMENTE, À
MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS OBJETIVOS SOCIAIS."
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
12
Desse modo, não há qualquer dúvida que a Recorrente se enquadra como
entidade sem fins lucrativos, fazendo jus à isenção do art. 15 da Lei n° 9.532/97.
Há ainda outra razão, de ordem formal.
A Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu o Parecer DENOR/CGU/AGU n° 4/2013,
que cuidou da minuta do decreto que regulamenta a Lei Pelé, aduzindo que a
supressão da expressão "notadamente para efeitos tributários, fiscais,
previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos" do §13 do art. 27
daquela lei teve como finalidade restringir o alcance da equiparação apenas às
finalidades de "fiscalização e controle do disposto na lei". Em razão disso, as
entidades de prática desportiva profissionais e as entidades de administração de
desporto ou ligas em que se organizarem podem adotar a forma jurídica de
associação civil, fazendo jus aos benefícios fiscais legalmente instituídos.
Ao tomar ciência do referido Parecer e da sua aprovação pelo Ministro Advogado-
Geral da União, a PGFN emitiu o Parecer PGFN/CAT/No 587/2013, vinculando-se
às conclusões técnicas lá aduzidas, por força do art. 2°, §1° da Lei Complementar
no 73/93.
Em atenção aos pareceres acima indicados, a RFB exarou a Solução de Consulta
COSIT no 231/2018, concluindo que passou a ser possível o enquadramento das
entidades desportivas profissionais na forma de associação sem fins lucrativos e
ao disposto no art. 15 da Lei no 9.532/97, a partir da produção de efeitos da Lei no
12.395/2011, e desde que cumpridos os requisitos legais estipulados, além de
reconhecer também a isenção no período subsequente à edição da Lei n°
11.345/2006 (Lei da Timemania). Frise-se que desde a edição da Instrução
Normativa n. 1.434/2013, por meio de seu art. 9o, tornou vinculante para a RFB o
teor das soluções de consulta exaradas pela COSIT.
Ou seja: a RFB, a PFN e a AGU possuem manifestações expressas e vinculantes, de
caráter normativo, favoráveis ao pleito do contribuinte, o que esvazia qualquer
litigiosidade da questão, o que por si só já justificaria o provimento do Recurso
Voluntário -sem prejuízo do já demonstrado acerto de suas razões substanciais.
Destarte, no presente caso, constituindo-se a recorrente é associação civil sem fins
lucrativos, que as retenções ocorreram nos anos-calendário de 2009 a 2012 e que não há nos
autos prova de que a recorrente não cumpria os requisitos dos art. 12 e 15 da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, faz jus a isenção contida no art. 15 da Lei no 9.532/97, devendo ser
deferido o pedido de restituição.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.544 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729580/2013-41
13
Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 111
DF CARF MF
Original